Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ART. 34 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2021. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO PARA RETORNAR AO TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A reversão de aposentadoria por invalidez somente se dá mediante a comprovação da reabilitação do servidor público por junta médica oficial, nos termos do artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.

2. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do termo Junta Médica Oficial, de modo a abarcar a perícia judicial, a qual é imparcial e dotada de fé pública, satisfazendo os requisitos da Lei Complementar Distrital no 840/2011.

3. Laudo do perito judicial, devidamente fundamentado e corroborado por assistente técnico, evidencia o atual quadro clínico do servidor apto ao exercício laboral.

4. Inexistindo os motivos que ensejam a aposentadoria por invalidez, revela-se adequada a reversão do servidor ao cargo público.

5. Negou-se provimento à Remessa Necessária.